Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. PSICÓLOGO COM ESPECIALIDADE. NEGATIVA ILEGAL. TDAH. ESPECTRO AUTISTA. DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA.
1. O contrato entre a segurada de saúde e o segurado pode estabelecer as doenças a serem cobertas, mas não pode restringir a modalidade de tratamento nem interferir na prescrição médica.
2. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Por outro lado, não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada, caso retrata o caso dos autos. Entendimento diverso frustraria a finalidade principal de um plano de saúde, que é a de fornecer ao beneficiário a satisfação com o tratamento de saúde para doença incluída no seu contrato, além de colocá-lo em desvantagem exagerada, em evidente arrepio à legislação consumerista.
3. A despeito da sensibilidade do direito à saúde, não se vislumbra violação a direito de personalidade no caso concreto, uma vez que: a) a autora conta com quase 50 anos; b) suas condições psicológicas a acompanham há longa data; c) já estava sob cuidado de psiquiatra; d) não ficou evidenciada qualquer urgência ou prejuízo decorrente do atraso; e e) a demora foi retificada judicialmente por decisão interlocutória menos de 5 dias após a negativa administrativa. Condenação por danos morais afastada.
4. Apelação conhecida e provida.